Tribunal: CARF
Processo: 14486.000356/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14486.000356/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOÃO JORGE ALBANO - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRPF. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
JUDICIALIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas.
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de compensação indevida
do Imposto de Renda retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de revisão da declaração de ajuste relativa ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005, que reduziu o imposto a restituir declarado de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14486.000356/2010-22
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14486.000356/2010-22

21.992,92 para R$ 14.661,95, conforme notificação de lançamento às fls. 06/09, em
face de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de
R$ 7.330,97.
Cientificado do lançamento em 01/01/2010 (fl.24), o espólio de João Jorge Albano, por
meio de seu inventariante, apresentou, tempestivamente, em 26/01/2010, a impugnação
de fl.02, instruída com os documentos de fls. 03/09, na qual alega em síntese que:
1. o valor da infração consta no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora e está em discussão na ação judicial n° 1999.34.00.021817-7, que tramita na
8° Vara da Justiça Federal de Brasília, promovida pela Associação Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), que pleiteia a isenção do recolhimento do
imposto de renda sobre complementação de proventos recebidos pelos seus autores;
2. o contribuinte era portador de moléstia grave, como já foi comprovado junto à RFB, e
tem pleno direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria,
independentemente do que é discutido na ação judicial;
3. para prevenir a decadência e perda de direitos e prazos em eventual derrota no
referido processo judicial, propõe a presente impugnação, cuja matéria é objeto de
discussão naquela ação, da qual o contribuinte figura como parte ou como representado
processual.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. RENDIMENTOS.
NATUREZA TRIBUTÁRIA. DEMANDA JUDICIAL.
Não é compensável na declaração de ajuste anual o imposto de renda depositado
judicialmente, incidente sobre rendimentos cuja natureza tributária está sendo
contestada em ação judicial e que foram excluídos da base de cálculo do ajuste anual
pelo lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2013 (e-fl. 31), o sujeito
passivo interpôs, em 11/07/2013 (e-fl. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o valor envolvido na retenção na fonte
de imposto de renda está sub júdice (ação judicial n° 1999.34.00.021817-7, 8° Vara da Justiça
Federal de Brasília, promovida pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil
-ANABB).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele ser apreciado.
O litígio recai sobre compensação indevida do Imposto de Renda retido na Fonte
no valor de R$ 7.330,97.
Por oportuno, extraem-se os seguintes excertos do voto a decisão de 1a instância,
para elucidação da questão ainda sob lide:
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14486.000356/2010-22

...
A infração é decorrente do fato de existir ação judicial que questiona a natureza
tributária de parte dos rendimentos recebidos, razão pela qual está sendo depositado em
juízo o imposto de renda que, em situação normal, seria retido e recolhido à Fazenda
Pública. Esses fatos estão demonstrados pelas informações prestadas em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora (fl. 26).
Como conseqüência, a tributação desses rendimentos será submetida à solução dada no
processo judicial. Esclareça-se que o imposto que incidiria sobre tais rendimentos foi
depositado em juízo, não foi recolhido e nem se encontra à disposição da Fazenda
Nacional, ficando a sua compensação, na declaração de ajuste anual, para obter
restituição ou para reduzir o saldo de imposto a pagar, condicionada ao desenrolar da
ação judicial em que está sendo discutida a sujeição ou não do rendimento à tributação.
Nesse contexto, se a ação judicial for bem sucedida, o depósito judicial será revertido ao
autor, descabendo a compensação na declaração de ajuste, porquanto o imposto não terá
sido retido. Da mesma forma, tais rendimentos serão isentos, não integrando a base de
cálculo do ajuste anual.
...
O cerne da lide no presente processo administrativo, qual seja, a glosa de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, foi todo levado à análise do Poder
Judiciário, tratando-se portando, de aplicação de Súmula Carf no 1, Vinculante, conforme
portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Grifei)
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 41
DF CARF MF
Original